Tribunal: TJSP
Processo: 1008524-72.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência de omissão – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008524-72.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargada DANIELE CRISTINA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 19.465 --
Embargos de declaração n. 1008524-72.2017.8.26.0066/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargada: Daniele Cristina Rosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015
Inexistência de omissão
Acolhimento da irresignação

Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os
requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 194/201, que negou provimento à apelação interposta
da r. sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada
pela embargada contra o embargante.
Sustenta o embargante a existência de
omissão, pois não houve resistência ao pedido, afirmando que o pedido
extrajudicial da embargada não mencionava a existência de relação
jurídica, não comprovava a legitimidade do solicitante e não foi
comprovado o pagamento de taxas.
Afirma que a via eleita pela embargada é
inadequada, pois deveria ter ajuizado ação de desconstituição do débito.
Alega que não logrou êxito em localizar o
contrato firmado com a embargada em decorrência do lapso temporal

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
transcorrido, não houve recusa, mas impossibilidade.
Aduz que as faturas de cartão de crédito
pagas demonstram a contratação, pois a embargada as recebia em sua
casa e efetuava o pagamento, bem como realizava compras com o cartão
de crédito.
Sustenta que o ônus da sucumbência deve
recair sobre a embargada, pela aplicação do princípio da causalidade, pois
não houve recusa em fornecer os documentos requeridos.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Verifica-se que o embargante nem mesmo
aponta qual teria sido o ponto em que v. acórdão teria sido omisso. Alega
genericamente que houve omissão e em seguida repete todas as alegações
presentes nas razões de apelação, as quais foram expressamente tratadas
no acórdão.
Quanto ao interesse de agir, constou no
julgado que: “o autor solicitou de forma válida a apresentação do
documento (fls. 21/23) e o fato de indicar endereço para entrega não
acarreta a impossibilidade do atendimento porque o próprio autor da
ação, com a notificação, está a autorizar a entrega naquele endereço,
inexistindo fato a permitir sustentar eventual quebra de sigilo bancário.”
No tocante às alegações de que a obrigação se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tornou impossível, não há qualquer interesse do embargante em discutir
tal questão, pois no acórdão consignou-se que embora o contrato
celebrado entre as partes não tenha sido apresentado, os demais
documentos atenderam à pretensão da autora:
“Por fim, o apelante afirmou não possuir o
contrato referente ao cartão de crédito, porém apresentou extratos e demais
documentos, os quais têm as informações adequadas para atender o
interesse da autora. Por isso deve ser afirmado ter o apelante exibido os
documentos, uma vez que não pode ser impelido a apresentar documento
que não mais existe.”
No mais, não há que se cogitar em ausência
de resistência à pretensão da autora e na atribuição dos ônus de
sucumbência a ela, uma vez que o embargante, devidamente notificado
não apresentou os documentos, bem como ofereceu contestação à ação.
A esse respeito, constou no v. acórdão:
“De outra parte, correta a condenação do
apelante para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios,
por que houve clara e evidente resistência quanto ao pedido inicial, uma vez
que o apelante ofertou contestação e nela suscitou preliminares processuais
e enfrentou o mérito da ação. Logo, houve resistência e a condenação está
correta, inclusive na necessidade de exibir o contrato reclamado.”
O que o embargante pretende, na realidade, é
a modificação do julgado, a que não se prestam os embargos de
declaração.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --